Tribunal: TJMT
Processo: 1006591-28.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006591-28.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO - CPF: 052.765.091-90 (APELADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO DE ARRUDA SILVA - CPF: 847.828.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURENIL ESTACIO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN - CPF: 022.852.721-03 (VÍTIMA), RILDO ALESANDRO DA COSTA GARCIA - CPF: 474.692.001-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO - CPF: 052.765.091-90 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE], DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIA DE FATOS E AMEAÇA [DUAS VEZES] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL – CONFISSÃO INCAPAZ DE CONTRIBUIR PARA A CONDENAÇÃO E
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO - ELEVAÇÃO DA PENA – PRETENSÃO DEFENSIVA – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, LESÃO CORPORAL, MEDIDAS PROTETIVAS SEM VIGÊNCIA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E HIPOSSUFICIÊNCIA - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INTERFERÊNCIA DE TERCEIRO DURANTE A AGRESSÃO – INAPLICÁVEL – ARESTOS DO TJMT – LESÃO PRÓXIMA A ÓRGÃOS VITAIS [PESCOÇO] – DOLO DE MATAR

- RISCO DE LETALIDADE – ENTENDIMENTO DO TJMT – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENTENDIMENTO DO STJ – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – APELANTE CIENTIFICADO – VIGÊNCIA – CONSUNÇÃO ENTRE VIAS DE FATO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – VÍTIMAS DISTINTAS – INOCORRÊNCIA – AMEAÇAS CONTRA DUAS VÍTIMAS – PARECER DA PGJ – NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL – – DOSIMETRIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AÇÕES PENAIS – EXASPERAÇÃO – NÃO AUTORIZAÇÃO – SÚMULA 444 DO STJ – JULGADO DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – MOTIVAÇÃO CONCRETA – JULGADO DO STJ – CONFISSÃO – PARCIAL – RECONHECIMENTO PARA ATENUAR A PENA – ARESTOS DO STJ – TENTATIVA – PEDIDO MINISTERIAL – FRAÇÃO 1/6 – TENTATIVA CRUENTA – NATUREZA LEVE – REDUÇÃO NA 1/2 – FRAÇÃO ADOTADA PELO JUÍZO SINGULAR – MANTIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTO DO STJ – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“[...] O reconhecimento da [...]
desclassificação
do delito, demanda exame fático por parte do Conselho de Sentença, a quem é conferida jurisdição constitucional soberana para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Não havendo apresentação das teses ao Conselho de Sentença, inviável a análise por esta instância revisora.”
(TJMT - AP N.U 0001849-33.2014.8.11.0002)

A desistência voluntária caracteriza-se apenas
“quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução”
(TJMT, AP nº 79644/2012 - 3.4.2013). Em outras palavras, a interferência de terceira pessoa no ato de vontade descaracteriza essa excludente de culpabilidade.

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável como forma de exclusão da tipicidade da conduta, quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.”
(TJMT, N.U 0002790-15.2019.8.11.0064)

A lesão provocada próximo a órgãos vitais [pescoço] não permite afastar o dolo de matar diante do risco de letalidade (TJMT, N.U 1009655-64.2021.8.11.0000).

O Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. Isso porque, a
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO).

Constatando-se que o crime de ameaça já havia se consumado em momento distinto ao do crime de homicídio qualificado tentado, tratando-se de condutas praticadas com desígnios nitidamente autônomos, impossível a aplicação do princípio da consunção. Constatando-se equívoco na análise de uma das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser reduzida. Tendo em vista que o crime do artigo 147 do Código Penal é punido com detenção, o regime fechado se mostra incompatível, devendo ser abrandado para o semiaberto, vez que se trata de agente reincidente.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0461.19.002876-5/001)

O fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre a
personalidade
e
conduta

social
do agente, pois a valoração desses vetores, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS).

A existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

A valoração negativação das consequências do crime está motivada em elementos concretos, que se revelam aptos
“a caracterizar maior gravidade do delito, para fins de individualização da pena
” (STJ, AgRg no AREsp 1881761/CE).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP; STJ, AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

“
O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou ‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)
” (TJMT, N.U 1000936-53.2021.8.11.0078).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(STJ, AgInt no REsp nº 1569916/PE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006591-28.2021.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO con
tra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 1006591-28.2021.8.11.0006), que condenou ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO por descumprimento de medidas protetivas, contravenção penal de via de fatos, tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe] e ameaça [duas vezes], em concurso material, a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto – art. 24-A da Lei 11.340/2006, art. 21 do Decreto Lei 3.688/1941, arts. 121, §2°, I, c/c 14, I, e 147, todos do CP - (ID. 163327621).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que: 1)
“a confissão do réu se revestiu de versão inverídica com o intuito de subtrair-se à responsabilidade penal, não sendo capaz de contribuir para o deslinde do processo e muito menos de chamar a aplicação da atenuante”
; 2) o apelado teria percorrido todos os atos executórios, a justificar
“a redução mínima (um terço)”
.

Pede o provimento para que seja elevada a pena (ID 163327622).

ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO aduz que: 1) a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos

porque: a) o crime teria sido cometido em
“legitima defesa”
;

b) houve desistência voluntária; c) não teria ocorrido
“a tentativa de homicídio, e sim, lesão corporal”
; d) as medidas protetivas não estariam mais vigentes; e) as vias de fato ocorreram no mesmo contexto da tentativa do homicídio; f) a ameaça foi cometida somente contra a
“vítima Caroline”
; 2) inexistem fundamentos para exasperação das penas-base; 3) não possuiria condições financeiras para o pagamento de custas processuais.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (
ID 163327627).

ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 163327628/

163327632).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Homicídio qualificado tentado, ameaça (duas vítimas), descumprimento de medidas protetivas de urgência e vias de fato. Recurso Ministerial: 1) Pleito pelo afastamento da confissão espontânea qualificada – Inviabilidade – [...]. 2) Almeja-se a redução do quantum de diminuição de pena alusivo à tentativa para a fração mínima de 1/3 – Inadmissibilidade – Inobstante a vítima tenha sido golpeada por arma branca, extrai-se do laudo pericial N.º 400.01.02.2021.0022775- 01 (ID. 163325981 - Pág. 01/03), que as lesões sofridas não resultaram perigo a vida ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, o que revela razoável e proporcional a aplicação da fração de redução intermediária (1⁄2) adotada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, já que a ação do inculpado resultou em lesão ao bem jurídico tutelado, mas ainda assim restou-se distante do resultado final. Recurso defensivo: 1) Almejada desclassificação para lesão corporal, diante da desistência voluntária alegada pela defesa técnica ou o reconhecimento da autodefesa sustentada pelo acusado de que agiu amparado por uma excludente de ilicitude – legítima defesa própria – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente demonstrada por meio de acervo fático-probatório consistente – Existência de elementos de convicção que subsidiaram a opção do Júri Popular – Princípio da soberania dos veredictos, preconizado na Carta Magna. [...] Rogativa pelo redimensionamento das reprimendas de base estabelecidas, a fim de que seja aplicada no mínimo legal – Inviabilidade – In casu, o Juiz Presidente fundamentou devidamente as penas basilares fixadas ao apelante, porquanto se utilizou de argumentos idôneos para fixá-las acima do mínimo previsto no preceito secundário dos crimes em apreço, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos. Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais – Inconcessibilidade – O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP, mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3º da Lei nº 13.105/2015) - Matéria afeta ao juízo das execuções penais – Pelo desprovimento dos apelos interpostos.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 169434689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, na Rua Sudão, nº 6, no Residencial Santa Efigênia, defronte a Praça do Bairro Vila Mariana, Município de Cáceres/MT, Anselmo Geison de Jesus Teotonio descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em benefício de Caroline Emily de Lima Van Zwieten, sua ex-convivente. 2) Consta, ainda, dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, na Rua Sudão, nº 6, no Residencial Santa Efigênia, defronte a Praça do Bairro Vila Mariana, Município de Cáceres/MT, Anselmo Geison de Jesus Teotonio praticou vias de fato em detrimento de Caroline Emily de Lima Van Zwieten, sua ex-convivente. 3) Consta, também, dos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, Anselmo Geison de Jesus Teotonio, por motivo torpe, tentou matar Rildo Alessandro da Costa Garcia, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. 4 ) Consta, ademais, dos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar alhures descritas, Anselmo Geison de Jesus Teotonio subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa QBA-1522, de propriedade da vítima Caroline Emily de Lima Van Zwieten, conforme Termo de Exibição e Apreensão de Num. 64635367, p. 9. 5 ) Consta, além disso, dos autos do incluso inquérito policial que, na mesma data, por volta das 20h03min, na sede do 6º Batalhão da Polícia Militar, situado neste Município de Cáceres/MT, Anselmo Geison de Jesus Teotonio ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-convivente, Caroline Emily de Lima Van Zwieten, oportunidade em que asseverou que iria matá-la. 6) Consta, por fim, dos autos do incluso inquérito policial que, em data não detalhada e em local não precisado, mas certamente no mês de agosto do ano de 2021, neste Município de Cáceres/MT, Anselmo Geison de Jesus Teotonio ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-convivente, Caroline Emily de Lima Van Zwieten, ocasião em que declarou que iria matá-la. [...]

DENUNCIA Anselmo Gelson de Jesus Teotonio como incurso no ( i ) art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006 (1º fato); ( ii) art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c.c. as disposições da Lei Federal nº 11.340/2006 (2º fato); (iii) no art. 121, §2º, inc. I, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as disposições e gravames da Lei Federal nº 8.072/1990 (3º fato); ( i v ) art. 155, caput, do Código Penal (4º fato); ( v ) e art. 147, caput, do Código Penal c.c. as disposições da Lei Federal nº 11.340/2006 (por duas vezes – 5º e 6º fatos), tudo na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo [...]”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – fls. 325-ID 163327419).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1ª Série

— HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

1° Quesito: No dia 19 de agosto de 2021, por volta das 18h0Omin, na Rua Sudão, n° 6, no Residencial Santa Efigênia, defronte a Praça do Bairro Vila Mariana, Município de Cáceres/MT, a vítima Rildo Alessandro da Costa Garcia foi atingida por vários golpes de faca, que lhe causaram as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito constante nos autos? [...] Maioria sim’

2° Quesito: O réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio concorreu para o crime, ao desferir golpes de faca contra a vítima?

Maioria sim

3° Quesito: Assim agindo, o réu deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na intervenção de terceiro e encaminhamento para atendimento médico? Maioria sim’

4° Quesito: O Jurado absolve o réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio? Maioria não

5° Quesito: O réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio agiu por motivo torpe, qual seja, em razão de não admitir que a vítima mantivesse relacionamento amoroso com sua ex-convivente? Maioria sim

2ª Série - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA

1º Quesito: No dia 19 de agosto de 2021, por volta das 18h0Omin, na Rua Sudão, n° 6, no Residencial Santa Efigênia, defronte a Praça do Bairro Vila Mariana, Município de Cáceres/MT, o réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em benefício da vítima Caroline Emily de Lima Van Zwieten? Maioria sim

2° Quesito: O Jurado absolve o réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio? Maioria Não

3° SÉRIE — VIAS DE FATO

1° Quesito: No dia 19 de agosto de 2021, por volta das 18h0Omin, na Rua Sudão, n° 6, no Residencial Santa Efigênia, defronte a Praça do Bairro Vila Mariana, Município de Cáceres/MT, o réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio praticou vias de fato em detrimento da vítima Caroline Emily de Lima Van Zwieten? Maioria sim

2° Quesito: O Jurado absolve o réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio? Maioria Não

4° SÉRIE — FURTO

1° Quesito: No dia 19 de agosto de 2021, por volta das 18h0Omin, na Rua Sudão, n° 6, no Residencial Santa Efigênia, defronte a Praça do Bairro Vila Mariana, Município de Cáceres/MT, houve a subtração de uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa QBA-1522, de propriedade da vítima Caroline Emily de Lima Van Zwieten? Maioria Não

2° Quesito: O réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio concorreu para o crime, subtraindo para si a motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa QBA-1522, de propriedade da vítima Caroline Emily de Lima Van Zwieten? Prejudicado

3° Quesito: O Jurado absolve o réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio? Prejudicado

5° SÉRIE — AMEAÇA

1° Quesito: No dia 19 de agosto de 2021, por volta das 20h03min, na sede do 6° Batalhão da Polícia Militar, situado neste Município de Cáceres/MT, o réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio ameaçou a vítima Caroline Emily de Lima Van Zwieten de causar mal injusto e grave, consistente em sua morte? Maioria Sim

2° Quesito: O Jurado absolve o réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio? Maioria Não

6° SÉRIE — AMEAÇA

1º Quesito: Em data não detalhada e em local não precisado, mas certamente no mês de agosto do ano de 2021, neste Município de Cáceres/MT, o réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio ameaçou a vítima Caroline Emily de Lima Van Zwieten de causar mal injusto e grave, consistente em sua morte? Maioria Sim

2° Quesito: O Jurado absolve o réu Anselmo Geison de Jesus Teotonio? Maioria Não”
(ID’s 163327618/163327617).

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Atento à soberana decisão do Nobre Conselho de Sentença, condeno o réu ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO, qualificado nos autos, nas sanções do art. 24-A da Lei Federal n° 11.340/2006, art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/1941, art. 121, §2°, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com disposições e gravames da Lei Federal n° 8.072/1990, e art. 147, caput, do Código Penal c/c. as disposições da Lei Federal n°11.340/2006 (por duas vezes). Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos: I — DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2°, inciso I, C/C ART. 14, II, do CP) 1° FASE Com relação à culpabilidade, verifico que não excede o normal do tipo.

Quanto aos antecedentes, verifico que não possui condenação criminal transitada em julgado anterior aos fatos, sendo primário à época. No que tange à conduta social e personalidade, verifico que o acusado responde a outras ações penais nesta Comarca por crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a mulher, de forma que costuma resolver com violência suas divergências, o que foi corroborado pela vítima e pelo próprio acusado em Plenário apresentando comportamento inadequado ao convívio social. Assim, considero como negativa esta circunstância. O motivo do crime é torpe, conforme já reconhecido pelo Conselho de Sentença, e já foi utilizado para qualificar o crime, razão pela qual não pode ser utilizado para majorar a pena-base. Em relação às circunstâncias do crime, verifico que foram normais à espécie, não havendo elementos a serem valorados negativamente nesta circunstância. 11 As consequências do crime devem ser valoradas de forma negativa, vez que as lesões praticadas pelo acusado deixaram sequelas na vítima, com cicatrizes e dores nervosas nos locais em que sofreu os golpes de faca, causando-lhe dor e sofrimento que repercutirão em toda sua vida, conforme relatado em Plenário. Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado, pois não contribuiu para o infortúnio. Tendo em vista que há DUAS circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. 2ºFASE Não há agravantes a serem consideradas. O pedido do Ministério Público para aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f" do Código Penal não pode ser acolhido, pois o crime não foi praticado "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica", haja vista que a vítima foi o Sr. Rildo, com quem o réu não convivia ou coabitava. Tendo em vista que o acusado confessou a prática delitiva, reconheço a atuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e diminuo em 1/6 (02 anos e 09 meses), resultando numa pena intermediária de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3ª FASE Não há causas de aumento a serem consideradas. Com relação à tentativa, a legislação e jurisprudência determinam que a pena seja reduzida conforme o quão próximo o agente chegou à consumação do homicídio. No caso dos autos, o exame de corpo de delito demonstra se tratar de tentativa cruenta, que resultou lesão corporal de natureza leve na vítima, razão pela qual reduzo a pena em 1/2 (metade), tendo em vista que o réu percorreu boa parte do iter criminis, sobretudo porque infligiu diversas lesões na vitima. Indefiro o pedido defensivo para aplicação da redução no patamar máximo, por entender que deve ser reservado à tentativa branca, que não é o caso dos autos. Fica assim a PENA DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

II - DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (art. 24-A, da Lei no 11.340/06) 1ª FASE [...] Tendo em vista que há UMA circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. 3ª FASE Não há causas de aumento e de diminuição a serem consideradas. Fica assim a PENA DEFINITIVA em 06 (seis) meses de detenção.

III — DO CRIME DE VIAS DE FATO (art. 21, do Decreto-Lei n°1688/1941 com as disposições da Lei n° 11.340/06)

1ª FASE [...] Tendo em vista que há UMA circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

2ª FASE Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas [...]3ª FASE Não há causas de aumento e de diminuição a serem consideradas. Fica assim a PENA DEFINITIVA do crime de ameaça em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

IV — DO CRIME DE AMEAÇA (art.147, caput, do CP— primeiro fato) 40.[...] No que tange à conduta social e personalidade, verifico que o acusado responde a outras ações penais nesta Comarca por crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a mulher, de forma que costuma resolver com violência suas divergências, o que foi corroborado pela vítima e pelo próprio acusado em Plenário, apresentando comportamento inadequado ao convívio social. Assim, considero como negativa esta circunstância. [...]. Em relação às circunstâncias do crime, verifico que extrapolam o normal do tipo, vez que o crime foi praticado nas dependências do 6° Batalhão de Polícia Militar e na presença de policiais militares, o que deve ser valorado de forma negativa. [...]. Tendo em vista que há DUAS circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. 2ª FASE Reconheço a agravante prevista no art. 61, II, "V' do Código Penal, poiso crime ocorreu no contexto da violência doméstica contra a mulher. Não há atenuantes a serem consideradas, vez que não houve confissão quanto a este crime em nenhuma das fases processuais. Aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. 3ª FASE Não há causas de aumento e de diminuição a serem consideradas. Fica assim a PENA DEFINITIVA do crime de ameaça (primeiro fato) em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

V — DO CRIME DE AMEAÇA (art.147, caput, do CP — segundo fato) [...]. Tendo em vista que há UMA circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. 2ª FASE Reconheço a agravante prevista no art. 61, II, "t"' do Código Penal, pois o crime ocorreu no contexto da violência doméstica contra a mulher. [...] Aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção. 3ª FASE - Não há causas de aumento e de diminuição a serem consideradas. Fica assim a PENA DEFINITIVA do crime de ameaça (primeiro fato) em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

VI - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES 64.A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a qual torno definitiva neste patamar.

VII - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA 65. Considerando a quantidade de pena aplicada, com fundamento no art. 33, §2°, alínea "b", do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da pena. [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 163327621)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 400.1.02.2021.022775-01 (ID 163325981), LAUDO PERICIAL Nº 400.2.06.2021.011392-01 (ID 163327518), Termo de Exibição e Apreensão (ID 163325991) e Ficha de Atendimento Médico (ID 163325994), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Nivaldo de Arruda Silva, policial militar (ID
163325991), Maurenil Estácio da Cruz, policial militar (ID 163325991), Rildo Alessandro da Costa Garcia, vítima (ID 163325998), Caroline Emily de Lima Van Zwieten, vítima (ID 163325999), e ANSELMO GEISON DE JESUS, o apelante (ID 163325991).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Caroline Emily de Lima Van Zwieten e Rildo Alessandro da Costa Garcia, os policiais militares Nivaldo de Arruda Silva e Maurenil Estacio da Cruz, e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID’s 163327496, 163325991 e

163327515).

Na sessão plenária, foram ouvidas as vítimas Caroline Emily de Lima Van Zwieten e Rildo Alessandro da Costa Garcia, o policial militar Nivaldo de Arruda Silva e fora interrogado o apelante/apelado (Relatório de Mídia de ID 163327610).

Dito isso, analisa-se primeiro a tese da Defesa, em relação à autoria, por envolver pleito de novo julgamento popular, a prejudicar a análise da dosimetria [tese do orgão ministerial e Defesa], caso provido.

A tese de legitima defesa não foi submetida ao Conselho de Sentença, no exercício de defesa em plenário, conforme se extrai da ata de julgamento [
“Pela Defesa foi sustentada a desistência voluntária, com isso, requerido a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal leve a absolvição do réu nos delitos conexos.”
].

Por se tratar de competência do Tribunal do Júri, a matéria não pode ser conhecida pelo tribunal de apelação, conforme entendimento desta e. Câmara:

“[...] O reconhecimento da [...]
desclassificação
do delito, demanda exame fático por parte do Conselho de Sentença, a quem é conferida jurisdição constitucional soberana para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Não havendo apresentação das teses ao Conselho de Sentença, inviável a análise por esta instância revisora.”
(AP N.U 0001849-33.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.4.2023)

Logo, o recurso não deve ser conhecido, nesse ponto.

Por sua vez, o Conselho de Sentença reconheceu que o apelante/apelado
“deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na intervenção de terceiro e encaminhamento para atendimento médico”
(3º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos das vítimas [Caroline Emily de Lima Van Zwieten e Rildo Alessandro da Costa Garcia], os quais asseveraram, em todas as oportunidades que foram inquiridos [delegacia de Polícia, em Juízo e sessão plenária], que Caroline Emily de Lima Van Zwieten lutou com o apelante/apelado, impedindo-o de efetuar novos golpes de faca contra Rildo Alessandro da Costa Garcia, que se encontrava caída ao solo.

A desistência voluntária caracteriza-se apenas
“quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução”
(TJMT, AP nº 79644/2012 - 3.4.2013). Em outras palavras, a interferência de terceira pessoa no ato de vontade descaracteriza essa excludente de culpabilidade.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável como forma de exclusão da tipicidade da conduta, quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.”
(N.U 0002790-15.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020)

“A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita ou impede que o resultado se produza, o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente.”
(N.U 1011978-30.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.8.2022)

Em seu turno, os jurados reconheceram, também, que o apelante tentou matar Rildo Alessandro da Costa Garcia mediante golpes de faca, que a atingiu no pescoço, “nuca” e braço, não consumado
“por circunstâncias alheias à sua vontade”
, [Quesito 3], não o absolvendo [Quesito 4].

A lesão provocada próximo a órgãos vitais [pescoço] não permite afastar o dolo de matar diante do risco de letalidade (TJMT, N.U 1009655-64.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021).

No caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. Isso porque, a
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Quanto às teses que as medidas protetivas não estariam mais vigentes no momento do crime, que as vias de fato ocorreram no mesmo contexto da tentativa do homicídio e a ameaça foi cometida somente contra a
“vítima Caroline”
, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal, “
per relationem”
, em razão da precisa análise fático-probatória, “
in verbis
”:

“
Alegada ausência de descumprimento de medida protetiva de urgência pelo apelante.

Dando seguimento, sustenta a defesa técnica, em relação ao crime conexo ao doloso contra a vida, que o acusado não descumpriu medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que a vigência destas já que havia escoado. Sem razão, entrementes. Extrai-se dos autos n. 1004163-73.2021.8.11.0006, que a Magistrada de Primeiro Grau deferiu medidas protetivas em favor da vítima Caroline e em desfavor do réu Anselmo, estabelecendo o seguinte prazo de duração de tais medidas: “Após o decurso de 02 (dois) meses ou antes, se houver pedido da suposta vítima, INTIME-A quanto à necessidade de manutenção das medidas alhures fixadas, sendo o silêncio ou a não localização no endereço informado presumidos como desinteresse, FAZENDO-SE conclusão ao juízo natural à deliberação.” (ID. 57960617) Consta, ainda, que o acusado foi cientificado das medidas protetivas de urência aos 13/06/2021, contudo, antes mesmo da vítima ser intimada para manifestar o seu desejo de manutenção de tais medidas, o acusado invadiu a residência da vítima Caroline e praticou os delitos descritos na exordial acusatória, de modo que não pairam dúvidas de que as medidas protetivas de urgências encontravam-se em pleno vigor na data em que o réu as descumpriu.

Pretendida aplicação do princípio da consunção entre o delito de vias de fato com o delito de tentativa de homicídio.

Em prossecução, o recorrente almeja o reconhecimento da consunção entre o delito de vias de fato com o delito de tentativa de homicídio.

Sem maiores delongas que o caso requer, emerge-se do feito que o delito de vias de fato foi praticado em desfavor de Caroline, enquanto que a tentativa de homicídio foi perpetrada em desfavor de Rildo, ou seja, praticados em desfavor de vítimas distintas e, por óbvio, incabível a consunção entre referidos delitos.

Pretendido reconhecimento de um único crime de ameaça, apenas em relação à vítima Caroline ou a aplicação do princípio da consunção entre o delito de ameaça e tentativa de homicídio perpetrados em desfavor da vítima Rildo
.

Doravante, o recorrente almeja reconhecimento de um único crime de ameaça, apenas em relação à vítima Caroline ou a aplicação do princípio da consunção entre o delito de ameaça e tentativa de homicídio perpetrados em desfavor da vítima Rildo. Melhor sorte não socorre o apelante. No caso posto em mesa para julgamento, restou deveras demonstrado a prática do crime de ameaça em desfavor de Rildo e Caroline. Ademais, não se aplica o princípio da consunção, haja vista que, embora ambos delitos ocorreram em um mesmo contexto fático, tutelam bens jurídicos distintos, assim como foram praticados mediante condutas distintas e desígnios autônomos, vez que o apelante ameaçou e tentou ceifar a vida de Rildo, não havendo que se cogitar na absorção de um crime-meio pelo crime-fim.”

Em reforço, aplica-se julgado do c. TJMG:

“Constatando-se que o crime de ameaça já havia se consumado em momento distinto ao do crime de homicídio qualificado tentado, tratando-se de condutas praticadas com desígnios nitidamente autônomos, impossível a aplicação do princípio da consunção. Constatando-se equívoco na análise de uma das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser reduzida. Tendo em vista que o crime do artigo 147 do Código Penal é punido com detenção, o regime fechado se mostra incompatível, devendo ser abrandado para o semiaberto, vez que se trata de agente reincidente.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0461.19.002876-5/001, Relator: Des. Maria Luíza de Marilac – 7.5.2021)

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Em relação à dosimetria [pleito defensivo e ministerial], vejamos.

Da tentativa de homicídio qualificado:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a conduta social/personalidade e as consequências do crime.

A negativação da conduta social e personalidade está motivada nas ações penais
“por crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a mulher”
que o apelante responde na Comarca de Cáceres.

Todavia, o fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre sua personalidade e conduta social, pois a valoração desse vetor, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC nº 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017). Em outras palavras, a personalidade e a conduta social não podem ser consideradas desfavoráveis com base apenas nos registros criminais do agente (STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019).

Ademais, a existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

A propósito, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a conduta social e personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444)
.” (TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022)

Sendo assim, afigura-se impertinente as depreciações da conduta social e personalidade do apelante/apelado.

Por sua vez, a valoração negativação das consequências do crime está motivada em elementos concretos [
“com cicatrizes e dores nervosas nos locais em que sofreu os golpes de faca, causando-lhe dor e sofrimento”
], que se revelam aptos
“a caracterizar maior gravidade do delito, para fins de individualização da pena
” (STJ, AgRg no AREsp 1881761/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2021).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base a 14 (catorze) anos de reclusão.

Quanto ao pedido de afastamento da confissão espontânea, formulado pelo órgão ministerial de primeiro grau, verifica-se que o apelante admitiu, em plenário, a autoria delitiva.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Assim, inexistindo agravantes a serem sopesadas, redimensiona-se a pena provisória a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, a 1ª PROMOTORIA CRIMINAL DE CÁCERES pugnou pela redução da pena em 1/3 (um terço) pela tentativa (CP, art. 14, II), por entender que
“o réu percorreu boa parte do iter criminis e causou diversas lesões na vítima”
.

No caso, o Juiz-Presidente reduziu a reprimenda em 1/2 (metade) visto que
“o exame de corpo de delito demonstra se tratar de tentativa cruenta, que resultou lesão corporal de natureza leve na vítima [...]tendo em vista que o réu percorreu boa parte do iter criminis, sobretudo porque infligiu diversas lesões na vítima”
.

Nesse contexto, integra-se parecer da PGJ para manter a fração adotada pelo Juiz-Presidente :

“[...] verifica-se pelo conteúdo probatório carreado aos autos, que o acusado Anselmo percorreu parte considerável do iter criminis, vez que iniciou os atos executórios, desferindo golpes de arma branca contra a vítima Rildo, não tendo o apelado consumado seu intento homicida, por circunstancias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção da vítima Caroline, aliado ao êxito do ofendido em se desvencilhar do réu, o que impediu o prosseguimento da ação delituosa por parte do réu.

Inobstante a vítima tenha sido golpeada por arma branca, extraise do laudo pericial N.º 400.01.02.2021.0022775-01 (ID. 163325981 - Pág. 01/03), que as lesões sofridas não resultaram perigo a vida ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, o que revela razoável e proporcional a aplicação da fração de redução intermediária (1⁄2) adotada pelo Juiz Presidente, já que a ação do inculpado resultou em lesão ao bem jurídico tutelado, mas ainda assim restou-se distante do resultado final.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 169434689)

Em reforço, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou ‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)
” (N.U 1000936-53.2021.8.11.0078, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18/11/2022).

Sendo assim, totaliza-se a pena final em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Do descumprimento de medida protetivas (Lei 11.340/2006, art. 24-A):

Na primeira fase, o Juiz-Presidente ao valorar negativamente a conduta social e personalidade, fixou a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

Reporta-se a fundamentação da tentativa de homicídio qualificado para redimensionar a pena-base a 3 (três) meses de detenção (STJ, HC nº 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017; STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019; STJ, Súmula 444; TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022).

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes, transforma-se a pena basilar em intermediária [3 meses de detenção].

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se a pena final em 3 (três) meses de detenção.

Da ameaça (primeiro fato – CP, art. 147):

Na primeira fase, ao valorar negativamente a conduta social/personalidade e circunstâncias do crime, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Quanto a conduta social e personalidade, reproduz-se os fundamentos da tentativa de homicídio qualificado para afastar a depreciação dessas circunstâncias (STJ, HC nº 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017; STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019; STJ, Súmula 444; TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022).

Em seu turno, a depreciação circunstância do crime está fundamentada em elementos concretos, visto que
“o crime foi praticado nas dependências do 6° Batalhão de Polícia Militar e na presença de policiais militares”
, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 1770619/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.6.2019).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Reconhecida a agravante do crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas e contra a mulher (CP, art. 61, II, “f”), torna-se a pena provisória em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, vez que não há atenuantes a serem sopesadas.

Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, transforma-se a pena intermediária em final [1(um) mês e 10 (dez) dias de detenção].

Da ameaça (segundo fato – CP, art. 147):

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, ao valorar negativamente a conduta social e personalidade.

A existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ, de modo a
reduzir a pena-base ao mínimo legal, ou seja, 1 (um) mês de detenção. E mais:
(STJ, HC nº 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017; STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019; TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022)
.

Na segunda fase, não há atenuantes. Por outro lado, verifica-se a incidência da agravante do crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”), a tornar a pena provisória em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, totaliza-se a pena em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, por não haver causas de aumento ou diminuição da pena.

Da contravenção de vias de fato (Decreto-Lei nº 3688/1941, art. 21):

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) dias-multa, ao depreciar a conduta social e personalidade.

Essa depreciação deve ser afastada, visto que o c. STJ possui entendimento de que as ações penais em curso e inquéritos não servem como fundamento para exasperar a pena-base (STJ, HC nº 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017; STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019; STJ, Súmula 444; TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022).

Nesse quadro, redimensiona-se a pena-base a 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda e terceira fase, inexistentes agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento e diminuição da pena, transforma-se a pena final em 15 (quine) dias de prisão simples.

Reconhecido o concurso material de crimes, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, mantido o regime semiaberto fixado pelo Juiz-Presidente.

No tocante à gratuidade processual, a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(AgInt no REsp nº 1569916/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.3.2018)

Portanto, afigura-se impertinente a isenção de custas processuais.

C
om essas considerações, recursos:

1)
conhecido
, mas
DESPROVIDO
o recurso ministerial;

2)
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para redimensionar as penas para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023